Tribunal: TJMT
Processo: 1028983-71.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028983-71.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADELVANI DA SILVA DUARTE - CPF: 650.978.231-68 (RECORRIDO), LUCAS SILVA DE AMORIM - CPF: 054.347.911-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA ENERGISA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA SERASA.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1028983-71.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

ENERGISA S/A

SERASA S/A

Recorrido(s):

ADELVANI DA SILVA DUARTE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/05/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ROL DE INADIMPLENTES – DÍVIDA QUITADA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS RECLAMADAS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SERASA S/A ACOLHIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DA SERASA S/A CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA ENERGISACONHECIDO E IMPROVIDO.

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela SERASA S/A deve ser acolhida, pois agiu no exercício regular do direito, recebendo a determinação de inclusão emitida pela instituição credora, acreditando que a dívida existe e encontra-se inadimplida pelo consumidor. Imperioso julgar extinto o processo em face da SERASA S/A, reconhecendo sua ilegitimidade.

A inscrição apontada pela administradora do consórcio mostra-se indevida, pois todos os débitos relativos ao contrato firmado foram pagos pelo Reclamante, conforme se afere dos documentos apresentados na inicial.

O quantum indenizatório fixado guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo, portanto, ser mantido.

Recurso da SERASA conhecido e provido, para extinguir o processo movido contra si.

Recurso da Energisa conhecido e improvido, mantendo a condenação imposta.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela parte Reclamante em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente seus pedidos iniciais, cujo dispositivo transcrevo a seguir:

Pelo exposto, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor das reclamadas, em responsabilidade solidária, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6o da Lei n. 9.099/95, para:

1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento restritivo da Reclamante, objeto da lide. Devendo a Reclamada promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data;

2)CONDENO as Reclamadas ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos apontamentos restritivos (06/11/2018).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

A Recorrente
SERASA S/A
, em suas razões, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, pugnando pela extinção do processo movido contra si.

A parte Recorrente
Energisa
sustenta a inexistência de danos morais, pugnando pela improcedência da ação ou redução do valor da condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela
SERASA S/A
deve prosperar.

Isto porque a SERASA agiu no exercício regular de um direito, pois, acreditando na existência de débitos inadimplidos entre a instituição bancária e o consumidor, inscreveu o nome do consumidor por determinação transmitida à SERASA, que apenas cumpriu a determinação encaminhada.

Nos moldes da Súmula 404 d STJ: “
É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.
”

Desta forma, quem deve ter o controle sobre consumidores inadimplentes é a instituição financeira, ora recorrente, a qual responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação dos serviços, não havendo que responsabilizar a SERASA por qual ato, deve ser acolhida a preliminar.

Por tais razões, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por
SERASA S/A
, extinguindo o processo movido contra si nos moldes do artigo 485, inciso VI, do CPC.

À míngua de outras preliminares, passo à análise do mérito da demanda.

A parte Reclamante logrou demonstrar que todos os débitos do financiamento foram quitados, o que presume a indevida restrição.

Deste modo, não havendo provas neste sentido, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, é de se presumir a veracidade dos fatos alegados e a verossimilhança das alegações postas em juízo pelo Reclamante na inicial.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp

179.301/SP).

O
quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido, levando-se em conta o valor da inscrição indevida no importe de R$ 512,10.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do SERASA, para colher a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, por via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, nos moldes do artigo 485, VI, do NCPC, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso movido por
ENERGISA
, mantendo inalterada a sentença, nos moldes do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno apenas a
ENERGISA
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação mantida, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

Deixo de condenar a SERASA ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2022